Tribunal: STF
Processo: AI 431984
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À CARACTERIZAÇÃO
DE DANO MORAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da República, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incidência das Súmulas 279 e 282 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.